Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §8o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O Distrito Federal opôs novos embargos alegando que o acórdão padece de erro material por afirmar que o valor da causa é de R$ 2.025,02 quando, na verdade, houve retificação do valor da causa na emenda à inicial para R$ 1.180,54. Argumenta que, sendo o valor da causa muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. O § 8o do mesmo artigo autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa.
3. De fato, o acórdão menciona que o valor da causa é R$ 2.025,02. Todavia, na emenda à inicial, a autora retificou esse valor para R$ 1.180,54 (ID 54716988). Evidente, portanto, o erro material do acórdão que deverá ser corrigido.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar os honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido em 20% sobre o valor da causa.